Tribunal: TJES
Processo: 5011705-08.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2024-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011705-08.2023.8.08.0000

AGVTE:

ALESSANDR
O
NOSSA
E JOCINEIA PEREIRA DOS SANTOS NOSSA

AGVDO
:
LIDIANE CARDOSO DE OLIVEIRA, LUDWIK EVERSON MACHADO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA PELO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOPONIBILIDADE AO ARREMATANTE DE BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

1. O ajuizamento de demanda pelo devedor fiduciário apontando nulidades no procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei 9.514/1997 não impede a imissão de posse dos adquirentes e atuais proprietários do imóvel. Precedentes do STJ e do TJES.

2. Revogada, através de sentença, a proteção possessória deferida por este Tribunal em tutela provisória na ação anulatória, não há impeditivo a imissão de posse dos adquirentes.

3. Recurso desprovido,

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011705-08.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALESSANDRO NOSSA e outros

AGRAVADO: LIDIANE CARDOSO DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011705-08.2023.8.08.0000

AGVTE:

ALESSANDR
O
NOSSA
E JOCINEIA PEREIRA DOS SANTOS NOSSA

AGVDO
:
LIDIANE CARDOSO DE OLIVEIRA, LUDWIK EVERSON MACHADO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA PELO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOPONIBILIDADE AO ARREMATANTE DE BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

1. O ajuizamento de demanda pelo devedor fiduciário apontando nulidades no procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei 9.514/1997 não impede a imissão de posse dos adquirentes e atuais proprietários do imóvel. Precedentes do STJ e do TJES.

2. Revogada, através de sentença, a proteção possessória deferida por este Tribunal em tutela provisória na ação anulatória, não há impeditivo a imissão de posse dos adquirentes.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011705-08.2023.8.08.0000

AGVTE:

ALESSANDR
O
NOSSA
E JOCINEIA PEREIRA DOS SANTOS NOSSA

AGVDO
:
LIDIANE CARDOSO DE OLIVEIRA, LUDWIK EVERSON MACHADO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por

ALESSANDR
O
NOSSA
E JOCINEIA PEREIRA DOS SANTOS NOSSA,
uma vez
que inconformados
com a decisão
proferida pelo MM.Juiz da
5
ª Vara Cível de
Vitória
,
que
determinou a imissão de posse dos agravados
LIDIANE CARDOSO DE OLIVEIRA, LUDWIK EVERSON MACHADO

no imóvel objeto da demanda (processo 0020526-44.2020.8.08.0048)
.

Nas suas razões, em apertada síntese, sustentam os agravantes que desde o dia 25/03/2022 há decisão liminar proferida nos autos do processo nº 5005449-75.2022.8.08.0035 suspendendo o leilão e mantendo-os na posse do referido imóvel.

Assevera ainda que o processo geratriz
não transitou em julgado,
ao passo que a
demanda de nº 5005449-75.2022.8.08.0035, que visa justamente anular o referido leilão, encontra-se pendente de julgamento de embargos.

E
mbora relevantes os fundamentos declinados pel
os agravantes, entendo que deve ser mantida a decisão recorrida.

Em primeiro, como é cediço,
eventuais nulidades havidas no procedimento de arrematação não podem ser opostas
na ação de imissão de posse promovida pelos arrematantes
, nela incluindo-se a
ausência de
notificação para participação do leilão,
po
rquanto,
no caso,
os agravados
adquiri
ram
legitimamente a propriedade do imóvel, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil, o que lhe alcança o direito de
se verem
imitid
os
na sua posse.

O negócio jurídico celebrado entre o comprador de imóvel em leilão extrajudicial e a instituição financeira, registrado em cartório, goza de
fé pública
e o direito de propriedade tem inspiração constitucional, na forma de garantia fundamental do individuo, previsto no art. 5º, caput e inciso XXII, da Constituição do Brasil.

A
propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
e deste Tribunal
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DISCUSSÃO DA NULIDADE DO TÍTULO QUE TRANSFERIU O DOMÍNIO EM AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DESNECESSÁRIA A SUSPENSÃO DO PROCESSO E A REUNIÃO DOS FEITOS POR CONEXÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A discussão sobre a nulidade do título que transferiu o domínio ao imitente, em ação anulatória ajuizada em desfavor de terceiro, não deve prejudicar o trâmite da ação de imissão na posse intentada pelo atual proprietário do imóvel. Isso, porque a demanda anulatória do ato de transferência do domínio não pode afetar a pretensão do proprietário de boa-fé e sem posse
. 2. Inexistindo identidade de objetos e causas de pedir entre as ações, é desnecessária a reunião dos feitos por conexão, na forma como exige o art. 103 do CPC/73. [...]. (AgInt no AgInt no AREsp 961.360/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – FUNDAMENTO ÚNICO: DOMÍNIO – DOMÍNIO DA AUTORA COMPROVADO – EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL: 60 DIAS - ART. 30 DA LEI Nº 9.514/97 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Hipótese em que o agravado postulou a imissão na posse do imóvel descrito na inicial com base no título de propriedade, de modo que eventual equívoco quanto à aplicação do procedimento do Decreto-Lei nº 70/66 ou irregularidades em sua execução não prejudicam a pretensão inicial da postulante, já que, por se tratar de ação de imissão de posse, o acolhimento da pretensão autoral depende simplesmente da verificação quanto à titularidade do domínio do bem, que no caso vertente encontra-se comprovada. 2. Considerando que a ação de imissão de posse é demanda fundada unicamente em domínio (ius possidendi), equivalente à ação reivindicatória (art. 1228 do Código Civil), e tendo em vista que na matrícula do imóvel consta expressamente a condição do agravado como proprietário, preenchido está o pressuposto necessário para conferir-lhe, liminarmente, a posse do bem. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a existência de ação anulatória não deve prejudicar a ação de imissão de posse, sob pena de penalizar terceiro de boa fé que adquiriu o imóvel e pretende exercer a posse sobre o bem. 4. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002659-97.2020.8.08.0000 , Relator
:

CARLOS SIMÕES FONSECA
, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 05/Apr/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ARREMATANTE. DEMANDA JUDICIAL QUE DISCUTE O PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL NÃO AFETA IMISSÃO DE POSSE DO ARREMATANTE. TERCEIRO DE BOA-FÉ. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A ação de imissão de posse tem natureza jurídica de ação petitória e pode ser conceituada como um meio processual posto à disposição do proprietário para obter a posse do bem. Assim, discute-se apenas o domínio do imóvel e o exercício irregular da posse pela parte contrária, conforme preceitua o artigo 1.228 do Código Civil. 2. A posse injusta para fins de imissão na posse não necessita ser aquela clandestina ou violenta, bastando que seja sem justo título. Aplicabilidade da Lei nº 9.514/97, que estabelece em seu art. 30 as condições para o deferimento da medida liminar de imissão de posse.
3. A discussão na ação anulatória de procedimento extrajudicial de alienação não pode interferir nos legítimos direitos do terceiro adquirente de boa-fé.
4. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5005669-81.2022.8.08.0000, Relator
:

MARIANNE JUDICE DE MATTOS
, Órgão julgador:
PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 18/May/2023 ).

No mesmo sentido:

Agravo de Instrumento, 048199003764
, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019;
Agravo de Instrumento, 035189004100,
Relator
:
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018).

N
ão bastasse, em que pese a tutela de urgência deferida aos agravantes na ação anulatória registrada sob o nº
5005449-75.2022.8.08.0035
e confirmada pel
a
colenda 4ª Câmara Cível através do agravo de instrumento nº
5007580-31.2022.8.08.0000,
verifica-se que o processo também fora sentenciado e julgado improcedente o pedido de nulidade da arrematação, motivo pelo qual, considerando a natureza precária da proteção possessória conferida

in initio litis
naquela demanda
,
não há óbice para consecução dos efeitos da decisão recorrida,
resolvendo-se em perdas e danos no caso de reversão da sentença nesta instância revisora.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a decisão objurgada.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Acompanhar o e. Relator para negar provimento.